Tribunal: TJMT
Processo: 1010041-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010041-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT - CNPJ: 19.958.998/0001-60 (AGRAVANTE), SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
DETERMINA O PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS
. R
OL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 988).

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o pagamento de honorários periciais em ação de conhecimento.

2 – A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que versa apenas sobre a distribuição dos encargos da prova pericial, se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC ou se é possível
a
aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

3 – Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência, quando a decisão não puder ser adequadamente revista em eventual apelação, o que não se verifica no caso.

4 – Não configurada situação de urgência ou risco de inutilidade da decisão futura, revela-se inadmissível o recurso.

5 – Preliminar acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 1.015; Tema 988/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.704.520/MT (Tema 988); STJ,
REsp
1.696.396/MT; TRF-4, AG 5006720-40.2023.4.04.0000; TJMG, AI 1.0000.21.015328-4/001.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

interposto c
ontra decisão proferida
nos autos d
e
ação de
claratória
(
n. 1011675-02.20021.8.11.004
)
, que
determinou
à Associação
agravante
o pagamento de R$ 2.500,00
,
referente a 50% dos honorários periciais de perícia
complementar
a ser realizada
nos autos de ação conexa (
n
.
0017666-93.2009.8.11.0041
)
.

O
presente recurso tem origem em ação declaratória ajuizada pel
a

agravante (SINFA/MT
– Associação dos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso)
objetivando o reconhecimento e a declaração do adicional de insalubridade, cômputo de tempo para aposentadoria especial e indenização por dano moral para os Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária Animal e Vegetal.

O Juízo de
primeiro grau reconheceu a conexão entre a presente
ação (n
.
1011675-02.2021.8.11.0041) e a ação n
.
0017666-93.2009.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando que a questão da insalubridade fosse analisada nos autos mais antigos.

Para tanto, foi determinada a realização de perícia complementar nos autos n
.
0017666-93.2009.8.11.0041, que abrangerá servidores dos órgãos INTERMAT, SEDER/MT e INDEA, com o rateio dos honorários periciais entre as partes interessadas.

Em suas razões
recursais,
a
agravante sustenta, em síntese:

(1)
a
ausência de interesse d
a
SINFA/MT na perícia a ser realizada nos autos conexos, considerando que o objeto da perícia não abrange os seus representados,
pois
destinada a servidores
do
INTERMAT e SEDER/MT, representados pelo SINTAP/MT
(Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Agrícola e Pecuário do Estado de Mato Grosso)
; (2)

a
existência de representação específica da entidade apenas em relação aos seus associados,
os Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária do INDEA/MT,
conforme os artigos 5o, XXI e 8o, III, da
Constituição Federal
;

(3)
que a imposição de pagamento dos honorários periciais seria indevida, pois traria ônus à entidade por uma perícia que não traz benefícios diretos aos seus representados
, e

(4) que
representação exercida pel
a
SINFA/MT, baseada em autorização expressa dos associados, sobrepõe-se à substituição processual exercida pelo SINTAP
.

Nesses termos,
requereu provimento ao recurso para afastar
a

obrigação
d
a
SINFA
de
arcar com os valores complementares de perícia, determinando
que este
custo seja exclusivamente do SINTAP, por ser ele nos autos n
.
0017666-93.2009.8.11.0041, representante exclusivo das
categorias INTERMAT, SEDER/MT objeto da perícia
.
De forma alternativa e complementar ao pedido anterior, que os valores sejam rateados conforme número de representados e substituídos de forma proporcional.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 279046384).

O Estado de Ma
to Grosso, em contrarrazões, sustenta, em preliminar, a ausência de cabimento do agravo de instrumento, por entender que a decisão atacada versa sobre matéria de ordem processual (fixação de honorários periciais), que não está incluída nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Defende que a decisão agravada trata de custeio de prova e não de mérito processual, sendo incabível o recurso.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os legitimados ativos da ação coletiva, tendo em vista a conexão entre os feitos e a decisão anterior de aproveitamento da perícia nos autos principais
(Id. 281689891).

Certificado o d
ecurso do prazo
sem
manifestação pelos agravados MTPREV e SINTAP/MT (Id. 290
635860).

A PGJ verificou a inexistência de causa justificadora da intervenção ministerial (
I
d.
291770370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025